Tribunal: TJES
Processo: 5014587-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014587-40.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014587-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
33
E 35
, DA LEI Nº 11.343/06
–
PRELIMINAR: AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM FACE DA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES STJ.

MÉRITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
.
INOCORRÊNCIA
.

QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVADO
O
RDEM DENEGADA.
PRELIMINAR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. Recurso não conhecido.
MÉRITO.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, diante da sua própria declaração de que seria a terceira vez que realizava o transporte da droga. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

3.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4.
O caso em apreço encontra-se abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014587-40.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, em relação ao Agravo Regimental manejado em face da liminar indeferida, ressalto o seu não cabimento conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da orientação sedimenta da por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 848.357/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do Enunciado Simular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. No presente caso, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a reincidência do acusado. 4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.944/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Ante o exposto, sem perder de vista que compete ao Relator o juízo de prelibação,
NÃO CONHEÇO
o Agravo Interno manejado.

É como voto.

MÉRITO

C
onforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Ana Karla Nascimento Santa Ana

em benefício de
WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ausência de fundamentação idônea na manutenção da medida constritiva.

Atenta ainda para a necessidade de observância do princípio da presunção de inocência.

Também atenta às condições pessoais favoráveis do paciente, salientando não se tratar de integrante de organização criminosa, réu primário, possuidor de emprego lícito e residência fixa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

Noto a partir da decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado de primeiro grau lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida, além da informação de que não seria a primeira vez que o coacto realiza o transporte de entorpecentes, nos seguintes termos:

“
[...
]
Ademais, não me passa despercebida a informação de que esta não seria a primeira vez em que o acusado realizava o transporte de drogas (fls. 10/12 do ID 33084588). A propósito, o próprio acusado afirmou que esta seria a terceira vez que realizava o transporte da droga (fls. 17/18 do ID 33084588). Por fim, há que se considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas: 289 (duzentos e oitenta e nove) buchas e maconha, 217 (duzentos e dezessete pinos) de cocaína, 270 (duzentos e setenta) pinos menores de cocaína, 442 (quatrocentos e quarenta e dois) saquinhos de cocaína, um saco contendo 01 kg (um quilo) de cocaína; 680 (seiscentos e oitenta) pedras de crack. Sendo assim, diante dos elementos acima apresentados, bem como diante da inexistência de fato novo capaz de modificar a situação cautelar do acusado, entendo que a manutenção da prisão preventiva é a única medida adequada, mormente para a garantia da ordem pública.”
.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa.
3. Ordem denegada.
(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5003202-32.2022.8.08.0000,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022
)

Não somente, deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, diante da sua própria declaração de que
seria a terceira vez que realizava o transporte da droga.

Neste ponto, rememoro que é de entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como me parece o caso dos presentes autos.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Nessa linha, o caso em apreço encontra-se abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
[...] 2. O Decreto de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, por afetar o status libertatis, deve ser determinado, diante de sua excepcionalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, somente nos casos em que a segregação do réu seja indispensável, observados os termos do art. 312 do código de processo penal. [...]”
(Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 328.832; Proc. 2015/0157117-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 23/02/2016)

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)